Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705448-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. APELADO: MARISPERC DE SOUSA LIMA ARAUJO SA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de substituição do polo passivo da demanda, formulado por RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A em virtude de sua extinção com cessão de todas as suas operações para FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, a qual passa a integrar a lide. Ouvida a parte autora/apelada, essa manifestou-se de acordo com a substituição, restando atendido o requisito do art. 109, §1o, do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido nos moldes em que formulado. À il. Secretaria da 5a Turma Cível para que proceda às anotações de praxe, com retificação da autuação. Após, em se tratando de recurso já julgado (ID 19487112), proceda-se à publicação do acórdão em nome do novo patrono. Brasília, 18 de setembro de 2020 16:44:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator